Tribunal: TJDFT
Processo: 0004780-97.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO VEXATÓRIO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. FRAGILIDADE DAS PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RÉU ABSOLVIDO. APELO PROVIDO.
1. Ainda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nas infrações praticadas no âmbito familiar e doméstico, além de firme e segura, para ensejar a condenação, ela deve encontrar alicerce em outras provas dos autos, o que não se verifica na espécie. Descabe decreto condenatório quando a palavra da vítima se encontra isolada no contexto probatório.
2. As provas constantes dos autos restam frágeis pois uma das vítimas negou a prática de crime e a outra contrariou a prova dos autos. Acrescenta-se a existência de outros elementos de provas que contrariam a versão constante da denúncia. Assim, ausentes provas cabais e irrefutáveis da materialidade do delito, absolve-se o réu, pelo princípio in dubio pro reo.
3. Conheceu-se do recurso e deu-se-lhe provimento.